Tribunal: TJES
Processo: 5001067-83.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001067-83.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISLANE VIANA DOS SANTOS PAIVA
RECORRIDO: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001067-83.2024.8.08.0030

RECORRENTE: ISLANE VIANA DOS SANTOS PAIVA

RECORRIDO: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A

RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Tendo em vista os documentos de IDs 16570716 a 16570720, concedo à recorrente a gratuidade da justiça.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ISLANE VIANA DOS SANTOS PAIVA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada contra CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A. A autora buscou o pagamento de indenização securitária pela cobertura de diagnóstico de câncer, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e indenização por danos morais, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A decisão recorrida (ID 16570714) rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a negativa de cobertura foi lícita, uma vez que o diagnóstico da doença ocorreu dentro do período de carência de 180 dias previsto no contrato de seguro de vida, o qual a autora teve ciência inequívoca.

Em suas razões recursais (ID 16570715), a recorrente sustenta a nulidade da cláusula de carência, por considerá-la abusiva e incompatível com a boa-fé objetiva, invocando o artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta, ainda, a aplicabilidade da Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS para afastar a carência em situações de urgência e emergência. Reitera o pedido de condenação da recorrida ao pagamento da indenização securitária e dos danos morais.

É o breve relatório.

A questão jurídica central a ser dirimida por esta Turma Recursal consiste em verificar a
legalidade da cláusula contratual que estabelece prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para a cobertura de diagnóstico de câncer em contrato de seguro de vida.

A recorrente celebrou o contrato de seguro "Vida Mulher" em 04/10/2022, com início de vigência em 05/10/2022 (ID 16568775). Foi diagnosticada com câncer de ovário em 17/03/2023 (ID 16568781), ou seja, 163 dias após o início da vigência do seguro. A seguradora negou o pagamento da indenização de R$ 10.000,00 sob a justificativa de que o sinistro ocorreu dentro do período de carência contratual (ID 16570685).

A tese recursal principal se ampara na abusividade da referida cláusula de carência, com base no Código de Defesa do Consumidor, e na aplicação da Resolução Normativa nº 259/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que determina atendimento imediato para casos de urgência e emergência em planos de saúde. Contudo, a argumentação não merece prosperar.

O contrato de seguro tem como um de seus pilares a prévia delimitação dos riscos cobertos, conforme artigo 757 do Código Civil vigente à época. A estipulação de um período de carência é uma prática comum e legal em contratos de seguro, funcionando como um mecanismo de proteção ao mutualismo e à sustentabilidade do sistema, evitando a contratação de seguros de forma oportunista, quando o segurado já tem conhecimento de um risco iminente.

A
validade da cláusula de
carência está condicionada ao cumprimento do dever de informação, previsto no artigo 6º, III, do CDC. As cláusulas que implicam limitação de direito do consumidor, como a de carência, devem ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, nos termos do artigo 54, § 4º, do mesmo diploma legal. No caso dos autos, a apólice de seguro (ID 16568775) e as Condições Gerais do produto (ID 16570701) são claras ao estipular, na cláusula 3.2.3.1.1, a "
CARÊNCIA OBRIGATÓRIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS para o primeiro diagnóstico" de câncer
. A cláusula está
redigida de forma destacada, em letras maiúsculas, não havendo que se falar em violação ao dever de informação.

Quanto à alegação de abusividade com base no artigo 51, IV, do CDC, a cláusula que estabelece prazo de carência, desde que informada de maneira clara, não é, por si só, considerada abusiva, pois não coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sendo inerente à natureza do contrato de seguro.

No tocante à aplicação da Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS, o argumento também não se sustenta. A referida norma regula os prazos máximos para atendimento em planos privados de assistência à saúde (planos de saúde), que possuem natureza jurídica e objeto distintos dos contratos de seguro de vida. Enquanto os planos de saúde garantem a prestação de serviços médicos e hospitalares, o seguro de vida garante o pagamento de uma indenização em pecúnia (capital segurado) na ocorrência de um sinistro previsto na apólice. A legislação de um não se confunde com a do outro, sendo inaplicável ao caso concreto a referida resolução da ANS.

Por fim, quanto ao pleito de indenização por danos morais, este se mostra prejudicado. Uma vez que a negativa de cobertura da seguradora se deu em exercício regular de um direito, amparada em cláusula contratual válida e da qual a recorrente teve prévia ciência, não há ato ilícito a ser imputado à recorrida. A ausência de ato ilícito afasta o dever de indenizar

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença nos termos da fundamentação acima.

Condeno a recorrente, por ter sido vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)